Tribunal: TJSP
Processo: 1000946-93.2019.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão ao cancelamento da cassação da CNH do impetrante e transferência da pontuação para o condutor. Indicação extemporânea. Sentença de improcedência, em virtude da intempestividade da indicação administrativa do condutor. Descumprimento do dever de indicar o condutor-infrator (art. 257, §7o, CTB). Presunção de cometimento pelo proprietário. Ausente

Ementa:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão ao cancelamento da cassação da CNH do impetrante e transferência da pontuação para o condutor. Indicação extemporânea. Sentença de improcedência, em virtude da intempestividade da indicação administrativa do condutor. Descumprimento do dever de indicar o condutor-infrator (art. 257, §7o, CTB). Presunção de cometimento pelo proprietário. Ausente qualquer prova de ilegalidade no processo administrativo. Direito líquido e certo não demonstrado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000946-93.2019.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante ANTONIO
CARLOS PANSANATO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000946-93.2019.8.26.0452 -Voto no 14133
2
Apelação Cível no 1000946-93.2019.8.26.0452
Apelante: Antonio Carlos Pansanato
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: Piraju
Voto no 14133
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão
ao cancelamento da cassação da CNH do impetrante e
transferência da pontuação para o condutor. Indicação
extemporânea. Sentença de improcedência, em virtude
da intempestividade da indicação administrativa do
condutor. Descumprimento do dever de indicar o
condutor-infrator (art. 257, §7o, CTB). Presunção de
cometimento pelo proprietário. Ausente qualquer
prova de ilegalidade no processo administrativo.
Direito líquido e certo não demonstrado. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 133/140 que denegou a segurança pretendida.
Em razões recursais o impetrante alega, em suma, que
teve sua CNH cassada em virtude de infração que não cometeu, tendo
havido a juntada de declaração expressa de responsabilidade pelo
terceiro condutor. Requereu a concessão da segurança para que seja
realizada a transferência das infrações e pontos citados e,
consequentemente, o cancelamento da cassação da CNH do impetrante
(fls. 141/150).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 158/161).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000946-93.2019.8.26.0452 -Voto no 14133
3
É o relatório.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo. Recebo-
o em seus regulares efeitos.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
com vistas na obtenção da transferência da pontuação pertinente à
infração ocorrida em 03.08.2018, relativa a transitar em
velocidade superior à permitida em até 20%, e, consequentemente,
o cancelamento da cassação da CNH do impetrante.
Isso porque teria sido cometida pelo seu motorista
particular, uma vez que à época estava com a CNH suspensa, o
qual, ao tempo da notificação da infração, não teria sido
localizado para reconhecer a responsabilidade pelo evento,
permitindo-se a indicação do condutor, não tendo sido a
penalidade autuada em flagrante. Por tal razão, perdeu o prazo
administrativo para tanto.
No entanto, teria localizado o referido motorista
apenas em 13.02.2019, quando o motorista firmou sua declaração
de responsabilidade pela infração, com firma reconhecida em
cartório (fls. 18).
Entende, por fim, que a cassação requer o
flagrante da infração, visto que necessária prova cabal da autoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000946-93.2019.8.26.0452 -Voto no 14133
4
A segurança foi negada ao argumento de que não
haveria ilegalidade administrativa, em vista da extemporaneidade
da indicação do condutor, motivo pelo qual não se poderia dizer
da violação de direito liquido e certo.
Pois bem.
A sentença não comporta reforma.
Quanto à pretensão extemporânea de indicação de
condutor infrator, há que se considerar o artigo 257, §7o, do Código de
Trânsito Brasileiro, que prevê:
§ 7o Não sendo imediata a identificação do infrator, o
proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a
notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em
que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o
fazendo, será considerado responsável pela infração. (g.
n.)
Ao que lhe complementa o artigo 5o da resolução no
404 do CONTRAN:
“Art. 5o Não havendo a identificação do condutor
infrator até o término do prazo fixado na Notificação da
Autuação ou se a identificação for feita em desacordo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000946-93.2019.8.26.0452 -Voto no 14133
5
com o estabelecido no artigo anterior, o proprietário do
veículo será considerado responsável pela infração
cometida, respeitado o disposto no § 2o do art. 4o.” (g. n)
Pelo conteúdo da norma, conclui-se que o
proprietário se responsabilizará pela infração quando deixar de
identificar o condutor-infrator no prazo assinalado.
Na hipótese, não ficou demonstrada a efetivação de
tal providência administrativa, o que faz presumir a sua
responsabilidade pelas infrações.
Não há nos autos qualquer notícia de que tenha o
apelante apresentado a indicação quando da autuação da multa, vindo
somente a reclamar-lhe o direito muito tempo depois, quando da
penalidade imposta com a cassação de sua CNH (fls. 106).
Inclusive, não houve sequer interposição de recurso
administrativo da autuação (fls. 105), ocasião em que o impetrante
poderia ter apresentado seus motivos para não ofertar a indicação do
condutor no prazo. A questão encontra-se administrativamente
transitada em julgado.
Em ocasião inoportuna, em processo administrativo
debatendo a cassação de sua CNH, trouxe o tema à baila. Entretanto,
seu mérito se encontra suplantado.
Ausente o direito líquido e certo reivindicado, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000946-93.2019.8.26.0452 -Voto no 14133
6
rigor a denegação da segurança, tal como lançado em sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator